Tribunal: STF
Processo: AI 532208
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA
COBRANÇA DOS PULSOS EXCEDENTES NAS FATURAS DE CONSUMO.
Alegação de
violação direta e frontal dos arts. 2º e 5º, II, LIV, LV, da
Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.